Tribunal: TJSP
Processo: 1064444-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
res à cirurgia bariátrica – Reparação funcional, e não estética – Recusa injusta – Súmulas 97 e 102, do TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1064444-55.2019.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Luiz Antonio de Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial – Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Tratamento de obesidade mórbida – Cirurgias plásticas reparadoras complementares à cirurgia bariátrica – Reparação funcional, e não estética – Recusa injusta – Súmulas 97 e 102, do TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064444-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), é
apelada MARITZA SARTURI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51472
APELAÇÃO No 1064444-55.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Central Nacional Unimed Cooperativa Central
APELADA Maritza Sarturi
JUÍZA Flavia Poyares Miranda

CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Desnecessidade de prova pericial Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer Tratamento
de obesidade mórbida Cirurgias plásticas reparadoras
complementares à cirurgia bariátrica
Reparação
funcional, e não estética Recusa injusta Súmulas 97 e
102, do TJSP Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 451/459, em que foi julgada
procedente em parte “ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de
urgência ou evidência e reparação de danos” (fls. 1) ajuizada por Maritza
Sarturi contra Central Nacional Unimed
Cooperativa Central, “para o fim de
condenar a rés na obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento médico
prescrito, na forma descrita na inicial, confirmando-se a tutela antecipada
concedida” (fls. 458). Foram carreados à ré os ônus de sucumbência. Inconformada,
apelou a vencida (fls. 463/488), alegando cerceamento de defesa, tendo em vista a
não realização da prova pericial requerida em sede de contestação. No mérito,
sustentou que os procedimentos cirúrgicos em questão teriam caráter estético,
excluídos, portanto, da cobertura contratual por não estarem previsto no rol de
Procedimentos da ANS. Oferecidas contrarrazões (fls. 493/509), foram os autos
remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa, tendo o Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desde logo proferido a sentença, independentemente de produção de prova pericial.
Como lembra Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do
Código de Processo Civil, “Sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art. 370:1a). Na
mesma linha de raciocínio, observa Vicente Greco Filho que deverá o juiz “impedir
que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções
protelatórias” (Direito Processual Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1994, vol. I,
pág. 234).
Dessa maneira, não se acha obrigado o juiz a determinar a realização
de prova pericial; somente o fará se entender ser ela necessária à formação de sua
convicção. Sem dúvida, “Compete ao juiz, avaliar a necessidade ou conveniência da
realização de nova prova pericial, sem que resulte em cerceamento de defesa”
(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 690.057 RS, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, em
6/10/05, DJ de 7/11/05, pág. 274).
No caso, nada havia a justificar a pretendida realização de prova
pericial, que serviria tão-somente para procrastinar o andamento do feito já maduro
para pronta solução.
Pelos elementos constantes dos autos, constata-se que, para tratamento
de obesidade mórbida, submeteu-se a autora à cirurgia bariátrica (gastroplastia), do
que resultou acentuada perda de peso e, consequentemente, excesso de pele no seu
corpo.
Ato contínuo, foram prescritas cirurgias de dermolipectomia não
estética, reconstrução da parede abdominal, reconstrução da mama com prótese
(direita e esquerda), correção de lipodistrofia trocantérica (direita e esquerda),
toracoplastia e enxerto composto, conforme se depreende do relatório de fls. 44.
Entretanto, resiste a ré a cobrir os procedimentos indicados à autora,
sob o pretexto de que, por ostentarem natureza estética, não constariam do rol de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
procedimentos obrigatórios da ANS (fls. 3) .
Ocorre que os procedimentos cirúrgicos para a correção de problemas
decorrentes de cirurgia de obesidade mórbida têm natureza reparatória, e não estética,
como pretende fazer crer a ré.
Com efeito, os procedimentos cirúrgicos em questão são
complementares à cirurgia bariátrica anteriormente realizada, destinando-se à
reparação funcional do corpo da paciente. São, portanto, absolutamente necessários
para a reabilitação da saúde física e psicológica da autora.
Tenha-se em mente que “Não pode ser considerada simplesmente
estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida,
havendo indicação médica” (Súmula 97, TJSP). Também, "Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS" (Súmula no 102, TJSP).
Assim, em verdade, não tinha a ré como recusar a cobertura das
indispensáveis cirurgias, pois não eram, à evidência, intervenções cirúrgicas
destinadas a propósitos estéticos. Na presente hipótese, repita-se, trata-se de
intervenções cirúrgicas destinadas à cura de obesidade mórbida, complementares à
gastroplastia.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em hipóteses
assemelhadas:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A
CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA.
CIRURGIA
DE
RECONSTRUÇÃO
MAMÁRIA.
PROCEDIMENTO
NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA
DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em
tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido
à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os
tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico,
destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo
enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada
(reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia
estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do
tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. "As
cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal,
mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento
indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões
onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese
sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias
possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de
cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando
estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-
segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente
acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a
finalidade precípua de tais contrato" (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 583.765/MG, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 22/6/15).
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE
SAÚDE - PRELIMINAR - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO VERIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE -
MÉRITO - CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO EPITELIAL APÓS A
SUBMISSÃO DA PACIENTE-SEGURADA À CIRURGIA BARIÁTRICA -
PROCEDIMENTO
NECESSÁRIO
E
COMPLEMENTAR
AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
TRATAMENTO DA OBESIDADE, ESTE INCONTROVERSAMENTE
ABRANGIDO PELO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE,
POR DETERMINAÇÃO LEGAL - ALEGAÇÃO DE FINALIDADE
ESTÉTICA
DE
TAL
PROCEDIMENTO
-
AFASTAMENTO

NECESSIDADE - COBERTURA AO TRATAMENTO INTEGRAL DA
OBESIDADE - PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL -
NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - No caso dos
autos, a magistrada que concluiu a audiência de instrução e julgamento
afastou-se do feito para assumir a titularidade de outra Vara e exercer a
jurisdição em outra Comarca, hipótese que se enquadra na cláusula
genérica pré-citada: "afastamento por qualquer motivo", na esteira da
jurisprudência desta Corte; II - Encontrando-se o tratamento da obesidade
mórbida coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes, a
seguradora deve arcar com todos os tratamentos destinados à cura de tal
patologia, o principal - cirurgia bariátrica (ou outra que se fizer pertinente)
- e os subseqüentes ou conseqüentes - cirurgias destinas à retirada de
excesso de tecido epitelial, que, nos termos assentados, na hipótese dos
autos, não possuem natureza estética; III - As cirurgias de remoção de
excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a
dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e
manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si
mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora
recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética; IV -
Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias
destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem
necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de
obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde
contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato; V -
Recurso Especial improvido." (REsp 1.136.475/RS, 3a Turma do Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 16/3/10).
Vale também realçar o que já foi decidido por esta 1a Câmara de
Direito Privado sobre o tema:
“Plano de saúde. Paciente que realizou cirurgia bariátrica.
Pretensão à cobertura de cirurgia para a retirada de excesso de pele dos
braços e das pernas, resultante do emagrecimento. Recusa à cobertura, sob o
fundamento de que excluída contratualmente cirurgia plástica em virtude de
ser estética. Abusividade. Cirurgia reparadora, não estética. Procedimento
complementar à cirurgia bariátrica e ao tratamento para perda de peso.
Dever de cobertura. Dano moral existente, inclusive tomada sua função
dissuasória. Arbitramento, porém, não no valor pretendido, porque
excessivo. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido e
recurso da ré desprovido” (Apelação Cível n. 006342-83.2015.8.26.0072
Bebedouro, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, v.un., Rel. Des. Claudio Godoy, em 14/5/18).
“Apelações Cíveis. Plano de saúde Negativa de cobertura de
cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de
obesidade mórbida
Alegação de exclusão contratual, eis que os
procedimentos não constam no Rol da ANS Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor
Caráter terapêutico, e não meramente estético, das
cirurgias plásticas reparadoras requisitadas Rol da ANS que não pode ser
considerado taxativo Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável
e ao paciente Limitação abusiva Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça Dever de custeio integral do tratamento Danos
morais configurados Recusa injustificada Dano in re ipsa Indenização
arbitrada em R$ 10.000,00 Sentença parcialmente reformada para julgar
totalmente procedente a ação. Nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré e dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo
autor” (Apelação Cível n. 1011804-57.2016.8.26.0625 Taubaté, 1a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel.
Desa. Christine Santini, em 15/3/18).
É, pois, irrepreensível a sentença.
Vencida a ré, arcará integralmente com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora majorados em 12% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante disso, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator